Tribunal: TJPA
Processo: 0800591-83.2020.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800591-83.2020.8.14.0026

APELANTE: VAGNO DOS SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. IDONEIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa suscita preliminares de nulidade pela ausência de

oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e pela citação via WhatsApp, além de pleitear absolvição por insuficiência probatória e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência inicial de oferta do ANPP gera nulidade do processo; (ii) estabelecer se a citação realizada via WhatsApp e a decretação de revelia são inválidas; (iii) determinar se há prova suficiente para a condenação e se a dosimetria da pena deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Ministério Público recusa o ANPP de forma expressa e fundamentada, com base na habitualidade delitiva do recorrente, hipótese vedada pelo art. 28-A, § 2º, II, do CPP, o que legitima o não oferecimento do acordo.

4.

O ANPP não constitui direito subjetivo absoluto, mas medida sujeita à discricionariedade regrada do Ministério Público e ao preenchimento dos requisitos legais.

5.

A citação por WhatsApp é válida quando atinge sua finalidade, assegurando ciência inequívoca da acusação e exercício da ampla defesa, inexistindo prejuízo concreto.

6.

O princípio da instrumentalidade das formas afasta a nulidade processual na ausência de demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP).

7.

A revelia no processo penal não acarreta os efeitos do processo civil e não compromete a defesa quando há atuação efetiva de defensor técnico.

8.

O crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de lesão concreta.

9.

Depoimentos de policiais militares são idôneos para fundamentar a condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

10.

A confissão do recorrente, aliada ao laudo pericial e à prova testemunhal, forma conjunto probatório robusto e suficiente para comprovar autoria e materialidade.

11.

A dosimetria da pena observa corretamente o sistema trifásico, sendo proporcional e adequada, sem fundamentos para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A recusa do Acordo de Não Persecução Penal é válida quando fundamentada na habitualidade delitiva do investigado. 2. A citação por meio eletrônico é válida quando alcança sua finalidade e não há prejuízo à defesa. 3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico. 4. Depoimentos de policiais são aptos a embasar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios. 5. A ausência de prejuízo afasta a decretação de nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28-A, § 2º, II, e 563; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 59; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2741078/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0800591-83.2020.8.14.0026

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ/PA

APELANTE:
VAGNO DOS SANTOS COSTA

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VAGNO DOS SANTOS COSTA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos .

Segundo a denúncia (ID 43485222), recebida em 28/01/2022, no dia 22/06/2020, por volta das 22h00, em via pública situada na Rua 10 de Julho, no município de Jacundá/PA, o denunciado foi flagrado por policiais militares portando um revólver calibre .38, municiado com seis cartuchos intactos, sem autorização legal, tendo inclusive admitido a posse da arma em sede inquisitorial.

Após regular instrução processual, realizada audiência em 03/10/2023, com oitiva de testemunha policial e decretação da revelia do acusado, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas com base, sobretudo, no auto de apreensão, laudo pericial que atestou a funcionalidade da arma e depoimento testemunhal judicializado.

Em suas razões recursais (ID 30810803), a Defensoria Pública do Estado do Pará suscita, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da ausência de oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sustentando que o apelante preenchia os requisitos legais previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, inexistindo justificativa para a omissão ministerial. Requer, assim, a anulação do processo desde o início para oportunização do referido acordo.

Ainda em sede preliminar, a defesa alega nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, ao argumento de ausência de comprovação da identidade do citando, bem como da irregularidade do procedimento, o que teria ensejado a indevida decretação da revelia, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30810806), nas quais refuta integralmente os argumentos defensivos, sustentando a validade dos atos processuais e a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, destacando a coerência dos depoimentos policiais e a robustez da prova pericial. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal suscitou questão prejudicial, apontando a necessidade de manifestação expressa do Ministério Público acerca da viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista a ausência de posicionamento nos autos até então.

Diante disso, houve deliberação pelo retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que o Parquet se manifestasse expressamente sobre a possibilidade de celebração do ANPP. Em cumprimento à determinação, o Ministério Público apresentou manifestação formal, recusando o oferecimento do acordo, sob o fundamento de que o apelante ostenta histórico de habitualidade criminosa, o que inviabiliza a concessão do benefício, nos termos do art. 28-A, §2º, inciso II, do CPP.

Certificada a manifestação ministerial, o juízo de origem determinou a remessa dos autos novamente ao Tribunal de Justiça, considerando cumprida a diligência determinada pela instância revisora.

A Procuradoria de Justiça, em parecer final, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que não há nulidades a serem reconhecidas e que a condenação deve ser mantida, inclusive afastando a possibilidade de incidência do ANPP em momento posterior ao recebimento da denúncia e à prolação de sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, conheço do recurso de apelação interposto, uma vez que adequado e cabível na espécie, nos termos da legislação processual penal aplicável.

II.

PRELIMINAR

DA AUSÊNCIA DE OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

A Defensoria Pública, nas razões recursais, sustenta a nulidade do processo a partir do oferecimento da denúncia, ao argumento de que o Recorrente preenchia, à época, os requisitos objetivos e subjetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, sem que o Ministério Público houvesse apresentado qualquer justificativa para a sua recusa.

A questão, contudo, encontra-se superada nos autos. Diante da provocação da douta Procuradoria de Justiça Criminal, que sinalizou a necessidade de manifestação expressa do
Parquet
originário sobre o tema, este Tribunal determinou a baixa dos autos ao juízo de primeiro grau para que o Ministério Público se pronunciasse formalmente. Em cumprimento à diligência, a Promotoria de Justiça da Comarca de Jacundá apresentou manifestação tempestiva (ID 34710819), na qual declinou, de forma fundamentada, do oferecimento do ANPP.

A recusa baseou-se na existência de histórico criminal do Recorrente que denota, nas palavras do Órgão Ministerial, habitualidade delitiva, circunstância que se enquadra expressamente na vedação contida no art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP, segundo o qual o acordo não se aplica quando houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.

O fundamento apresentado pela acusação é juridicamente idôneo. O Superior Tribunal de Justiça pacificou que a recusa ao Acordo de Não Persecução Penal é válida quando devidamente fundamentada na habitualidade criminosa do investigado, não se configurando constrangimento ilegal passível de controle judicial a recusa motivada com base em elementos concretos que demonstrem a reiteração delitiva. A propósito, cabe observar que o § 2º, II, do art. 28-A do CPP é explícito ao vedar a celebração do acordo quando o agente apresentar elementos indicativos de conduta criminosa reiterada, independentemente de se tratar de delitos da mesma natureza (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2741078 PR 2024/0340361-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/05/2025).

Registre-se que o ANPP não constitui direito subjetivo absoluto do investigado, mas sim benefício cuja concessão está condicionada à análise de sua suficiência para a reprovação e prevenção do crime, à discricionariedade regrada do Ministério Público e ao preenchimento concomitante de todos os requisitos legais. Não verificado o requisito subjetivo, por demonstração concreta de habitualidade delitiva, o não oferecimento é medida que se legitima.

Tendo o Ministério Público manifestado expressa e fundamentadamente a recusa ao ANPP, com amparo no art. 28-A, § 2º, II, do CPP, e tendo o juízo de primeiro grau certificado o regular cumprimento da diligência determinada por este Tribunal (ID 34710820), resta afastada qualquer pretensão de nulidade fundada nesse argumento.

Rejeito, portanto, a presente preliminar.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP E DA DECRETAÇÃO DE REVELIA

A Defesa argui a nulidade da citação, sustentando que o ato foi realizado por meio do aplicativo WhatsApp em número de telefone que não constava dos autos, sem comprovação da identidade do citando, e que tal modalidade citatória não encontra respaldo no rol de meios admitidos pelos arts. 351 a 369 do Código de Processo Penal.

A preliminar não prospera.

O sistema processual penal brasileiro é orientado pelo princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 563 do CPP, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para as partes, a regra
pas de nullité sans grief
. Eventual irregularidade formal somente justifica o reconhecimento da nulidade quando o vício comprometer a finalidade para a qual a formalidade foi instituída, traduzindo-se em efetivo prejuízo à defesa.

Da análise dos autos, verifica-se que a citação, realizada via WhatsApp pelo Oficial de Justiça, alcançou plenamente a sua finalidade: o Recorrente tomou ciência da acusação, declarou expressamente não possuir condições de contratar advogado particular, solicitou a atuação da Defensoria Pública e foi regularmente assistido, tendo a Defensoria apresentado resposta à acusação (ID 30810762). A certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, registrou a ciência inequívoca do citando e o prazo para resposta escrita. Assim, a relação jurídico-processual foi validamente constituída, o contraditório e a ampla defesa foram assegurados na integralidade desde o início da ação penal.

Acrescente-se que a nulidade por irregularidade citatória pressupõe não apenas o vício formal, mas a demonstração concreta de que a parte foi privada de exercer sua defesa em razão do ato defeituoso. No caso em exame, não há qualquer indício de que o Recorrente tenha sido prejudicado: a Defensoria Pública atuou desde o início, participou da audiência de instrução e julgamento, apresentou memoriais e interpôs o presente recurso de apelação. Ausente qualquer prejuízo concreto, a declaração de nulidade seria medida desproporcional, atentatória à economia processual e ao escopo de justa composição do processo.

Quanto à revelia, cumpre ressaltar que, estando o Recorrente devidamente citado, representado por defensor constituído que atuou em todos os atos do processo, a decretação da revelia não gerou qualquer mácula ao contraditório ou à ampla defesa. A revelia em processo penal não produz os efeitos que lhe são atribuídos no processo civil; a defesa técnica, exercida com plenitude pela Defensoria Pública, afasta qualquer lesão à garantia constitucional.

Rejeito, por conseguinte, a presente preliminar, devendo o feito prosseguir para análise do mérito recursal.

III.

MÉRITO

Rejeitadas as preliminares, o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003

A materialidade e a autoria decorrem do auto de apresentação e apreensão do objeto, do Boletim de Ocorrência Policial, do Laudo Pericial (ID 82770761 – Pág. 02), que atestou a funcionalidade do armamento e a sua potencialidade lesiva, e da prova oral colhida judicialmente.

A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que o depoimento do policial militar não pode ser reputado como verdade absoluta por não ser isento, e que os demais elementos probatórios se mostraram precários para demonstrar a autoria delitiva.

A tese não se sustenta.

O tipo previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é crime de mera conduta e de perigo abstrato, cujo objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física de pessoa determinada. Por essa razão, basta a prática de qualquer das condutas alternativas previstas no tipo, entre elas, o porte sem autorização, para a configuração do delito, sendo prescindível a demonstração de lesão concreta ou de perigo efetivo a terceiros. Essa orientação, já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça desde a edição da Jurisprudência em Teses n. 108/2018, encontra respaldo positivo no Tema n. 1.256 do STJ, que está submetido à sistemática dos recursos repetitivos justamente para definir a natureza jurídica do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 como de mera conduta e de perigo abstrato, evidenciando que tal qualificação se trata de orientação assentada e incontroversa na Corte Superior.

No tocante à prova oral, a testemunha policial militar Rosinaldo Augusto Cordovil Modesto, ouvida em juízo, prestou depoimento categórico, firme e detalhado: narrou que, durante ronda ostensiva pela Rua Dez de Julho, na Comarca de Jacundá, avistou dois indivíduos em uma motocicleta Honda/POP de cor preta, placa OTX-4251; que, após ordem de parada, um dos indivíduos empreendeu fuga, enquanto o Recorrente foi abordado e, durante a revista corporal, foi localizado portando revólver calibre .38 municiado na cintura. A testemunha confirmou, em juízo, o teor do depoimento prestado na fase inquisitorial, mantendo-o sem vacilações.

Os depoimentos prestados na fase policial pelos policiais militares Breno Vidigal Barroso e Walinson Santos da Conceição convergem inteiramente com o relato judicial, corroborando a dinâmica da abordagem e a apreensão do armamento com o Recorrente.

O argumento de que o depoimento policial não pode servir como elemento probatório idôneo por faltar imparcialidade ao agente não encontra amparo jurídico. A condição de servidor público no exercício de função ostensiva não retira a credibilidade do testemunho, que se submete ao mesmo exame de verossimilhança aplicável a qualquer declaração prestada sob compromisso legal e contraditório. Depoimentos de agentes públicos que atuaram na diligência são reputados hábeis à fundamentação do édito condenatório quando harmônicos, coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos do processo. Não há, nos autos, qualquer motivo concreto que autorize presumir parcialidade ou má-fé nos relatos dos policiais militares, não bastando a simples condição funcional para desautorizar a prova.

Acrescente-se que o próprio Recorrente admitiu, em seu interrogatório policial, que portava a arma apreendida, o que, somado ao laudo pericial que confirmou a funcionalidade do armamento e ao depoimento judicial da testemunha, forma um quadro probatório robusto e coerente, incompatível com qualquer dúvida razoável que pudesse impor a absolvição.

A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a versão apresentada pela acusação, tampouco demonstrou excludente de ilicitude ou de culpabilidade. O princípio do
in dubio pro reo
, invocado nas razões recursais, opera no terreno da incerteza fática genuína, pressuposto que não se verifica no caso em exame, no qual os elementos probatórios convergem de forma clara e unívoca para a comprovação da autoria e da materialidade.

Assim, a condenação pelo crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 deve ser mantida.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou o Recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

O magistrado singular percorreu corretamente o sistema trifásico. Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram avaliadas como favoráveis ou neutras, o que justificou a fixação da pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, não incidiram causas de aumento ou de diminuição.

A pena definitiva resultante, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, afigura-se proporcional, fundamentada e tecnicamente adequada ao caso concreto. O regime aberto foi fixado em observância ao art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, considerando a pena aplicada e a primariedade do Recorrente.

A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, está em conformidade com os requisitos do art. 44, incisos I, II e III, e § 2º, do Código Penal, não havendo fundamento para sua revisão.

A dosimetria, portanto, deve ser integralmente mantida.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória em seus termos, inclusive quanto à dosimetria da pena, ao regime prisional fixado e à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026